Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS AUTOS DE ORIGEM. CAUÇÃO RECOLHIDA. SUSPENSÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação, determinou a remessa dos autos à contadoria e vista às partes, no entanto deixou para analisar o pedido de levantamento dos valores depositados somente após o retorno dos autos. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja expedido expedição alvará de levantamento da quantia incontroversa.
2. Com efeito, o artigo 525, §6, do Código de Processo Civil, admite a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como se seus fundamentos forem relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 2.1. Jurisprudência: “(...) A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença depende da presença de três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução (art. 525, §6°, do CPC). (...) ”. (07240891620198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 18/3/2020).
3. Em decisão pretérita, o juízo a quo acolheu em parte a impugnação do agravado para conferir efeito suspensivo aos autos de origem, mediante comprovada caução, até que se determine o valor exato do crédito devido ao autor, indeferindo, assim, o levantamento do depósito realizado pela credora. 3.1. Contra essa decisão não foi interposto recurso, portanto, o cumprimento de sentença está suspenso. 3.2. O exequente, por sua vez, não trouxe nenhum fato novo para análise da modificação da decisão para que o pedido de levantamento do valor depositado seja deferido. 3.3. Também não conseguiu comprovar a urgência para o levantamento da caução, a ponto de não poder esperar o retorno dos autos da contadoria, conforme foi determinado na decisão agravada.
4. Assim, o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até que se determine o valor exato do crédito do autor.
5. Agravo de instrumento improvido.